Tribunal: TJDFT
Processo: 0739178-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739178-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KELLY ROBERTA FERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Kelly Roberta Fernandes dos Santos contra a decisão de ID 247606087, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência no 0711742-81.2025.8.07.0018, ajuizada em face do Distrito Federal, ora agravado. Nas razões recursais, a agravante indica como decisão impugnada a de ID 247606087, ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de obter o benefício da gratuidade da justiça. Na decisão recorrida, o juízo de origem assim se manifestou: [...]O documento de ID 247587877 demonstra que a autora obtém rendimentos líquidos mensais suficientes para pagar as despesas processuais do feito, portanto indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à autora o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. [...] Ocorre que não foi possível acessar os documentos anexos. Diante disso, determino a requisição de informações ao Juízo de origem e a expedição de ofício ao Juízo de 1o Grau, para que encaminhe o documento de ID 247587877, procuração, declaração de hipossuficiência e outros documentos que entender pertinentes. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator